Tribunal: TJES
Processo: 0006941-90.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006941-90.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, com respaldo em Prova Pericial produzida e perfectibilizada no Primeiro Grau de Jurisdição, no sentido de que os serviços bancários prestados pelo Recorrido e referenciados no Balancete Contábil, referente ao Grupo de Contas 7.1.7, teve o recolhimento de ISSQN estritamente observado, inclusive, com recolhimento à maior, sendo que, com relação à ao Grupo de Contas 7.1.9.00.00-5, restou constatado pela Perícia não subsistirem movimentações que, por sua natureza, pudessem configurar a hipótese de incidência da exação em questão, de modo que, o reingresso nessa discussão afigura-se inadvertido nesta seara recursal, notadamente porquanto revela o descontentamento com a conclusão da prova pericial não impugnada.

III.
Afigura-se expressamente consignado no Voto condutor do julgamento que
“o Parecer elaborado pelo Assistente Técnico do Recorrente, colacionado aos autos às fls. 181/182, não traz qualquer elucidação acerca da natureza das movimentações inseridas na conta utilizada para fins incidência da exação, limitando-se a salientar tratar-se de lista de serviços passível de interpretação extensiva, sem discriminar, como fez a Perita designada pelo Juízo, a integridade dos lançamentos constantes da conta sintética n. 7.1.9.00.00-5
.”

IV.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6117024) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5813562) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
também interposto pelo Recorrente, em face da
SENTENÇA
de fls. 184/189, exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos dos
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para
“
a)
Declarar a insubsistência do auto de infração 2054/2013 (fls. 28), e, por consequência, a inexistência da respectiva obrigação tributária.
b)
Condenar o requerido a restituir o autor a importância de R$ 297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do ajuizamento da presente ação, de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ REsp 1495146 para as condenações de natureza tributária. Resolvo o mérito da lide com fundamento no inc. I art. 487 do CPC.
CONDENO
o requerido a pagamento das custas e ao ressarcimento das despesas processuais, inclusive, o dos honorários periciais adiantados, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no inc. I do §3º do art. 85 do CPC.”

Irresignado, o Recorrente sustenta que “
o v. Acórdão não se manifestou sobre o argumento municipal de que o expert não considerou o fato do banco embargado ter se utilizado de nomenclaturas congêneres aos serviços constantes da lista de serviços legais, mas apenas o fato dessas rubricas não constarem, expressamente, da lista de serviços, devendo ser desconsiderada a conclusão pericial e restando violados, literalmente, o artigo 19, II, da CF, que assegura a fé que goza os documentos públicos, o artigo 204 do CTN, que preleciona que o crédito tributário goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, necessitando de prova robusta para a sua desconstituição e o artigo 377, I, do CPC, que disciplina que aquele que alega, no caso o banco embargado, deve comprovar em juízo os fatos constitutivos do seu direito, havendo, data maxima venia, omissão
”.

A propósito, sobressai relevante colacionar a Ementa do Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISSQN SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 424 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ATIVIDADE CONGÊNERE. APURAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL SOBRE BALANCETE CONTÁBIL ALUSIVO À CONTA SINTÉTICA QUE, EM PERÍCIA, NÃO CONSTATOU MOVIMENTAÇÃO PASSÍVEL DA INCIDÊNCIA DE ISSQN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.

I.
Nos termos da Jurisprudência sedimentada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/1968 (com a redação dada pela LC 56/1987), que estabelece quais serviços sofrem a incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp. 1.111.234/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, 1a. Seção, DJe 8.10.2009
.” (
STJ
- AgInt no REsp: 1513149 SP 2015/0012098-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

II.
Na hipótese, a Autoridade Tributária a partir da análise de balancetes contábeis do Banco Recorrido, apurou a existência de receitas, em tese, passíveis de incidência de ISSQN, a partir da conta sintética 7.19.00.00-5. Sucede, contudo, que ao realizar-se estudo técnico pericial, constatou-se que as movimentações financeiras inseridas nesta conta específica, não aludem a qualquer atividade bancária congênere (serviço) passível de atrair a incidência da exação municipal em questão.

III.
A
expert
asseverou de forma expressa, que o Banco Recorrido promoveu em sua contabilidade, adequadamente, ao recolhimento do ISSQN em relação à movimentação constante do grupo de contas 7.1.7, do Balancete Contábil, que reúne as receitas provenientes da prestação de serviços, no mês de referência, inclusive, com recolhimento de imposto a maior no importe de R$ 297,80 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), sendo que, com relação à conta sintética 7.1.9.00.00-5, não restaram incluídas movimentações passíveis de incidência do ISSQN.

IV.
Não constatado atividade correlata à lista de serviços passível de caracterizar a hipótese de incidência do ISSQN, impositiva a manutenção da sentença que impôs a anulação da autuação lavrada em face do Recorrido.

V.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Recurso nº 0006941-90.2018.8.08.0048. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 22/08/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, com respaldo em Prova Pericial produzida e perfectibilizada no Primeiro Grau de Jurisdição, no sentido de que os serviços bancários prestados pelo Recorrido e referenciados no Balancete Contábil, referente ao Grupo de Contas 7.1.7, teve o recolhimento de ISSQN estritamente observado, inclusive, com recolhimento à maior, sendo que, com relação ao Grupo de Contas 7.1.9.00.00-5, restou constatado pela Perícia não subsistirem movimentações que, por sua natureza, pudessem configurar a hipótese de incidência da exação em questão, de modo que, o reingresso nessa discussão afigura-se inadvertido nesta seara recursal, notadamente porquanto revela o descontentamento com a conclusão da prova pericial não impugnada.

Afigura-se expressamente consignado, inclusive, no Voto condutor do julgamento que
“o Parecer elaborado pelo Assistente Técnico do Recorrente, colacionado aos autos às fls. 181/182, não traz qualquer elucidação acerca da natureza das movimentações inseridas na conta utilizada para fins incidência da exação, limitando-se a salientar tratar-se de lista de serviços passível de interpretação extensiva, sem discriminar, como fez a Perita designada pelo Juízo, a integridade dos lançamentos constantes da conta sintética n. 7.1.9.00.00-5
.”

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Destarte, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ostenta entendimento no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.